Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001817-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI - CPF: 453.263.551-91 (AGRAVANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO – FUNÇÃO GRATIFICADA
–
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

2. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

3. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar C/C com Reintegração ao Cargo Público com Pedido de Tutela de Urgência no 1006067-02.2019.8.11.0006, indeferiu o pedido liminar, pelo qual pleiteava o reconhecimento da nulidade do Decreto Municipal n. 732/2019, para preservar os efeitos do Decreto n. 442/2008, que lhe reconhecia o direito à incorporação dos vencimentos inerentes à função gratificada de Secretária Municipal, que outrora exercera.

Sustenta a Recorrente que a Administração Pública decaiu do direito de rever o seu ato, inerente à concessão do citado benefício, porquanto ultrapassados mais de 10 (dez) anos desde a sua edição, circunstância que, em seu entender, demandaria a convalidação do ato administrativo, permitindo-se o reconhecimento, de imediato, do seu direito ao restabelecimento da percepção dos vencimentos mensais, nos moldes antes realizados.

Aduz que a abruta modificação no seu cálculo salarial, extraindo-se a verba antes incorporada, resultou sério impacto em seu orçamento familiar, culminando, inclusive, na necessidade do cancelamento do seu plano de saúde, o que espelha a ilegalidade do ato impugnado, haja vista afrontar o princípio da segurança jurídica.

Defende que, de qualquer modo, faz jus à incorporação salarial, posto que ingressou no Serviço Público, mediante concurso, em 17/01/1994, e ocupou diversos cargos em comissão ou funções de confiança ao logo de mais de 10 (dez) anos.

Posto isso, pretende a concessão de efeito ativo, para a imediata suspensão dos efeitos do Decreto n. 732/2019, restabelecendo-se o pagamento de seus vencimentos, acrescidos da incorporação da função gratificada alhures mencionada.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 33557493).

Decorreu o prazo para o Agravado presentar contrarrazões (Id. 44419960).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 57418989).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado cuida-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar, pelo qual pleiteava o reconhecimento da nulidade do Decreto Municipal n. 732/2019, para preservar os efeitos do Decreto n. 442/2008, que lhe reconhecia o direito à incorporação dos vencimentos inerentes à função gratificada de Secretária Municipal, que outrora exercera.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

No caso concreto,
a Agravante foi admitida para o cargo de professora licenciada em letras em 17/01/1994, tendo permanecido durante 14 (quatorze) anos em cargo com função gratificada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Certidão de tempo de serviço de ID. 33131977.

Em 24/06/2008, foi determinada a incorporação aos vencimentos da Agravante, das vantagens referentes ao exercício da função de Secretária Municipal de Educação, conforme Decreto no 442 de 24 de junho de 2008 (ID. 33131984).

Referido decreto foi contestado pela Portaria no 207/ de 13 de junho de 2010 (ID. 33131990), o qual apontou irregularidades na incorporação da servidora relativo ao cargo de Secretaria Municipal de Educação, sob alegação de que não desempenhou tal função por pelo menos 05 anos como estabelece o art. 160, I da Lei Complementar no 25/97.

Instaurado Processo Administrativo Disciplinar, a Agravante apresentou defesa (ID. 33140459), sendo que após a devida instrução e apresentação de alegações finais, o Prefeito de Cáceres decidiu pela anulação do Decreto no 442 de 24 de junho de 2008, bem como pela demissão da servidora (ID. 33140468 - Pág. 63/81).

A Agravante interpôs pedido de reconsideração da decisão, o qual foi negado (ID. 33140486 - Pág. 3).

Assim,
a priori
, mostra-se inviável o deferimento do pedido, visto que a matéria debatida demanda a realização de provas, mormente porque a demissão da Agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja,
não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10109662720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no Processo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros.

Nesta quadra, não vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil, e o perigo de dano grave e de difícil reparação não está demonstrado.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021